Tribunal: STF
Processo: ARE 1477711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 25%. LEI Nº 1.861, DE 2007. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1.1. Rejeita-se a preliminar de prescrição do direito do servidor, posto o direito por ele pleiteado – reajuste salarial – ser de trato sucessivo e que renova-se ano a ano, a cada período trabalhado, logo, não atingido pela prescrição de fundo de direito, não merecendo reparo a Sentença após verificado que esta apenas aplicou a Súmula nº 85/STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.



    1.2. É devida a condenação do estado a incorporar o reajuste de 25% aos vencimentos do servidor, além de pagar os valores retroativos, limitados ao lapso prescricional de cinco anos da propositura da ação, na forma prevista na Lei Estadual nº 1.861, de 2007, quando verificado que o Supremo Tribunal Federal (julgamento da ADI 4013) declarou a inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 1.866 e 1.868, de 2007, que haviam revogado o aumento anteriormente conferido.



    1.3. Em razão do princípio da isonomia e em se tratando de servidores que ocupam os mesmos cargos, não pode haver a diferenciação salarial, em razão de ser assegurada a equiparação de vencimentos e, assim, os efeitos da norma não poderiam se limitar aos servidores em exercício, quando de sua entrada em vigor, por se aplicar a todos os servidores do mesmo Quadro, visto que abrangeu cargos públicos, não apenas os seus ocupantes, não havendo que se falar em diferenciação salarial daqueles que exercem função idêntica e são disciplinados pelo mesmo regime jurídico estatutário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente